Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-09.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702001-09.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA STELLA ALVES LIMA, MATHEUS LIMA ALCANTARA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 53573578): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de rescisão contratual e devolução de quantia certa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 321, § único; 330, IV; e 485, I), em virtude da ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da petição inicial e da inércia da apelante em cumprir a ordem de emenda. 2. Sucumbência: Custas pelos autores. Sem honorários. 3. Autores/apelantes: Maria Stella Alves Lima, representada por sua curadora Maristela Lima de Alcântara, e Matheus Lima Alcantara. 4. Réus/apelados: Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos LTDA, Fabricia Farias Campos e Antonio Inacio da Silva Neto. 5. Ação proposta: ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e tutela antecipada. Causa de pedir: as partes celebraram contratos de cessão temporária de ativos digitais (aluguel de criptomoedas). Os locatários (apelados), sócios fundadores da empresa ré Braiscompany, deixaram de pagar aos locadores (apelantes) os rendimentos mensais. A operação Halving da Polícia Federal, diante de eventual pirâmide financeira, decretou a prisão preventiva dos apelados, que se encontram foragidos. Pedidos: a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Braiscompany e o arresto cautelar de bens dos sócios; o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova; a declaração de nulidade das cláusulas 15, 16 e 17 do contrato celebrado; a citação dos réus por edital; a rescisão do contrato e a condenação para restituir a quantia paga de R$ 10.774,89. Data do ajuizamento: 28/04/2023. Valor da causa: R$ 10.774,89. 6. Razões de apelação (ID no 53573591): todos os documentos requeridos na decisão de ID n° 53573566 foram apresentados tempestivamente por meio da emenda da inicial (ID n° 53573571); é impossível apresentar relatório detalhado das transações envolvendo os réus/apelados, pois as transações ocorriam por intermédio da Exchange Binance (broker), que está inacessível ao investidor devido às operações da Polícia Federal; a sentença extintiva é medida contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, presentes na CF, art. 5o, inciso LXXVIII, bem como ao devido processo legal, CF, art. 5o, inciso LIV. 7. Pedido recursal: reformar a sentença que extinguiu o processo na origem, para que seja recebida, processada e julgada a petição inicial. 8. Preparo comprovado (IDs no 53573594, no 53573595, no 53573596 e no 53573597). 9. Sem contrarrazões (ID no 53573610). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Discussão: Os apelantes propuseram ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e tutela antecipada e foi intimada para cumprir a seguinte determinação (ID no 53573566): “Emende-se a inicial para: I - juntar a guia de custas iniciais; II - anexar eventual comprovante de transferência de valores à primeira requerida ou esclarecer a forma de cálculo monetário do negócio jurídico; III - informar os valores que efetivamente foram repassados aos autores, com tabela elucidativa para cada um; IV - regularizar a representação processual da primeira autora, considerando estar interditada, devendo a procuração outorgada aos advogados ser assinada por sua curadora; V - justificar o valor da causa; VI - Por fim, depreende-se que os autores se encontram patrocinados por causídico com inscrição no órgão de classe de outro Estado da Federação, a saber, OAB/RJ. De acordo com o artigo 10, §2o da Lei 8.906/94, há a necessidade da inscrição suplementar para atuação em local diverso, considerada a habitualidade da profissão nesses casos. Ainda que a representação processual não se encaixe na excepcionalidade da lei (exceder a cinco causas por ano), a comprovação é da parte e não do Poder Judiciário. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” 16. Os apelantes solicitaram dilação de prazo para emendar a inicial e anexar os documentos requeridos (ID no 53573568). 17. Foi concedido prazo suplementar de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial, sem concessão de novo prazo ou intimação (ID no 53573569). 18. Os apelantes apresentaram a emenda à inicial (ID no 53573571) com documentos anexos. 19. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 53573578). 20. Registre-se que, apesar da última oportunidade para emendar a inicial, os apelantes não cumpriram integralmente a determinação judicial e deixaram de apresentar: (i) a procuração em nome da autora interditada com a representação na pessoa de sua curadora; (ii) a guia de custas iniciais. 21. As decisões que determinaram a emenda à inicial foram claras ao informar que o não cumprimento dos requisitos no prazo concedido ensejariam o indeferimento da inicial. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. Os apelantes violaram o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. As decisões judiciais de emenda foram perfeitamente claras, contêm o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 28/04/2023. Valor da causa: R$ 10.774,89. Custas pelos autores. Sem honorários. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro